Tribunal: TJDFT
Processo: 0718481-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718481-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA GUEDES BRAZ DORNELLES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Cintia Guedes Braz Dornelles em face da decisão que, recebendo a ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a antecipação de tutela que reclamara almejando que fosse cominada ao ente agravado a obrigação de reconhecer sua condição de pessoa com deficiência (PCD) para todos os fins legais, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista que recebera. Essa resolução fora empreendida sob o prisma da necessidade de produção de outras provas para se aferir a veracidade dos fatos suscitados pela autora, demandando, portanto, a solução da questão contraditório, dilação probatória e juízo de cognição exauriente. Consignara, outrossim, que a pretensão autoral em sede inicial fulmina parte dos pleitos finais, o que é obstado pelo artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é professora de Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sob a matrícula no 02299380 e fora diagnostica com Transtorno do Espectro Autista (TEA, CID-10: F84.1) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Salientara que se encontra em acompanhamento neurológico regular em razão do diagnóstico tardio de TEA com dupla excepcionalidade, isto é, transtorno que causa déficit em algumas áreas, e que o laudo neurológico acostado aos autos assevera que o ambiente laboral tem contribuído para sintomas depressivos e ansiosos, em razão da quantidade de turmas e a sobrecarga sensorial gerada no ambiente. Informara que, após receber o diagnóstico de TEA, buscara a sua caracterização como servidora PCD (PA no 00080-00335440/2024-72), tendo sido submetida à junta médica, em 21/03/2025, a qual não a considerara pessoa com deficiência, decisão que fora mantida após recurso administrativo. Asseverara que o indeferimento do pleito administrativo formulado se dera em função da diferenciação criada pelo agravado quanto ao grau da deficiência, e não do reconhecimento da agravante como PCD. Alegara que a decisão objurgada não conferira a relevância necessária aos argumentos apresentados e às provas que subsidiam o pedido. Afirmara que a plausibilidade do direito se encontra latente, frisando que a lei expressamente prevê que a pessoa com TEA é considerada PCD para todos os efeitos legais, e que o periculum in mora decorre das possíveis consequências negativas na vida pessoal e profissional da agravante, pois, uma vez negado o reconhecimento de sua condição, ela resta privada dos direitos inerentes a sua condição, como, por exemplo, a concessão de horário especial. Pontuara que o pedido é reversível, podendo o Poder Judiciário, a qualquer momento, reverter a decisão e manter o ato administrado objurgado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Cintia Guedes Braz Dornelles em face da decisão que, recebendo a ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira a antecipação de tutela que reclamara almejando que fosse cominada ao ente agravado a obrigação de reconhecer sua condição de pessoa com deficiência (PCD) para todos os fins legais, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista que recebera. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade procedimental e da presença dos requisitos aptos a legitimarem que o agravado, em sede de provimento antecipatório, seja compelido a reconhecer a agravante como pessoa com deficiência para todos os fins legais, em razão de ter sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, sobejam óbices à concessão do provimento antecipatório reclamado e acertadamente refutado pela decisão agravada. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando essa regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravante, efetivamente não lhe pode ser assegurada a pretensão que formulara almejando que seja assegurada, em sede de provimento antecipatório, o direito ao reconhecimento de sua condição como pessoa com deficiência para todos os fins legais. Com efeito, a medida almejada é obstada pela irreversibilidade da prestação, porquanto exauriria inteiramente o objeto da tutela almejada. Ora, a formulação não tem natureza cautelar, mas antecipatória, o que denuncia que sua concessão exauriria o objeto da prestação. Sob essas premissas sobreleva registrar que a antecipação de tutela destinada à compelir o ente distrital que, aceitando os laudos médicos acostados pela agravante, a reconheça como pessoa com deficiência para todos os fins legais, encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação das medidas de urgência contra a Fazenda Pública, já que os efeitos perseguidos esgotam no todo ou em parte o objeto da ação, tornando inviável a sua concessão, consoante se afere disposto no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, cuja expressão é a seguinte: “Art. 1o. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que a providência semelhante não puder ser concedia em ações de mando de segurança, em virtude de vedação legal. ........................................................................................... § 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.” Do tratamento dispensado à matéria afere-se que, encerrando a tutela provisória pleiteada pela agravante concessão de seu reconhecimento como pessoa com deficiência, não pode ser concedida em sede de antecipação de tutela, pois enseja o exaurimento da tutela almejada, devendo ser preservada a regulação legal como tradução do devido processo legal e da segurança jurídica. Essas apreensões desqualificam o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório. Além do mais, deve ser assinalado que, como já pontuado, a tutela de urgência consubstancia medida que traduz o reconhecimento e entrega antecipada do direito vindicado, quando concedida em sede de antecipação de tutela (CPC, art. 303), podendo, outrossim, revestir-se de natureza meramente instrumental (CPC, arts. 300 e 301). Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurado de forma antecipado. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela provisória a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. Ressalve-se que, quando revestida a tutela provisória de natureza cautelar, a apreensão de aludidos requisitos deve ser ponderada, porquanto visa a medida a assegurar a eficácia da tutela perseguida, resguardando o resultado útil do processo, não encerrando a entrega antecipada do direito vindicado. Sob essa realidade, não subsistindo risco de da negativa da medida advir dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da medida. Com efeito, do cotejo dos autos não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante e o periculum in mora. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos, de fato, a agravante fora diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista Nível 1, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e quadro de ansiedade, consoante laudo médico acostado aos autos[2], e, pleiteada sua caracterização como servidora PCD perante a Gerência de Promoção à Saúde do Servidor, fora submetida à junta médica que não a considerara pessoa com deficiência[3], tendo restado assentado que “O(A) periciando(a) NÃO É Enquadrado como Pessoa com Deficiência por não apresentar a síndrome clínica caracterizada na forma dos incisos I ou II do artigo 1° da Lei n° 12.764 de 27/12/12 e do inciso 6 do artigo 5o da Lei Distrital n° 4.317 de 09/04/09”. Diante da negativa, a agravante solicitara a reconsideração da decisão[4], tendo sido mantido o entendimento anterior sob o prisma de que não foram encontrados elementos para alterar a posição anterior, in verbis[5]: “Em atenção ao seu pedido de Reconsideração recebido por esta Junta Médica em 21/03/2025, temos a informá-la que, revendo a nossa avaliação pericial realizada, não encontramos elementos para alterar a posição anterior. Esta Junta Médica considerou como base para o enquadramento de PCD por Transtorno do Espectro Autista - TEA as informações contidas nos documentos médicos apresentados para este procedimento, assim como os elementos obtidos na avaliação clínica realizada, e então fazendo frente ao que determina a legislação específica para tal fim expresso nos incisos I e II da Lei no 12.764/2012, aliado à Lei Distrital 4.317, de 9 de abril de 2009. No tocante ao entendimento dessas legislações, a SUBSAÚDE segue o expresso no Parecer de no 217/2024/CONS/PRFUB/PGF/AGU, e no Despacho PGDF/PGCONS(162204292)” Diante da divergência existente entre o laudo médico exarado pela médica assistente da agravante e a conclusão alcançada pela junta médica realizada pelo agravado que avaliara a agravante, ressoa inviável nessa fase procedimental se reconhecer a condição de PCD pleiteada. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolvem o reconhecimento da condição pleiteada, ressaindo, portanto, imperiosa a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para o acolhimento da medida de urgência postulada, notadamente quando as alegações formuladas pela agravante afiguram-se desprovidas de lastro material. Essas inexoráveis evidências denotam que não subsiste lastro para que seja assegurada, em sede de tutela de urgência, a pretensão que formulara, tendo em vista que não se infere nessa análise perfunctória, de maneira inconteste, que a agravada deva ser considerada pessoa com deficiência, sobretudo diante da negativa exarada pela junta médica que a examinara, afastando o pressuposto para concessão da medida pertinente ao risco de advir dano irreparável ou de improvável reparação à postulante ou prejuízo ao resultado útil do processo. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere do aresto adiante ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DO EDUCAÇÃO DO DF. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO ANTECIPADO. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. 1. A falta de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, somada à necessidade de viabilizar o regular andamento do processo de origem, com a produção de provas e a garantia do contraditório e da ampla defesa, conduzem ao indeferimento da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública. A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo. 3. Os atos emanados da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e legalidade, que somente podem ser afastadas em juízo de cognição exauriente, quando for possível a análise da controvérsia sob o aspecto do controle constitucionalmente permitido ao Poder Judiciário, de modo a preservar a reversibilidade das medidas eventualmente imputadas aos entes públicos. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1839503, 0750644-31.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela o risco de dano proveniente do indeferimento da medida e a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] Documento de ID 232291239, fl. 96 – ação principal. [3] Documento de ID 232291236, págs. 25-26, fls. 47/48 - ação principal. [4] Documento de ID 232291236, págs. 41-47, fls. 63/69 – ação principal. [5] Documento de ID 232291236, pág. 52, fl. 74 – ação principal.